Tribunal: TCU
Processo: 022.287/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 689/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, e no art. 7o, § 3o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação da concessão de aposentadoria a seguir relacionada, por inépcia do ato, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.287/2025-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Deborah Maria de Castro Motta (XXX.332.216-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novo ato em favor da interessada, livre da inconsistência apontada pela unidade técnica, abaixo reproduzida, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal: 1.7.1.1. salários de contribuição para cálculo dos proventos superiores ao valor constante da folha de pagamento, cenário que impede o cálculo automatizado dos proventos pela média.